Tribunal: TJES
Processo: 5006545-43.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006545-43.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MAIARA FERREIRA DA SILVA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5006545-43.2022.8.08.0030

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Recorrido: MAIARA FERREIRA DA SILVA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL
.
FASE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO INOMINADO
CONTRA SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO.

ASTREINTES
COMINADAS
DESDE A DECISÃO LIMINAR
PARA COMPELIR
À
REATIVAÇÃO D
E
LINHA TELEFÔNICA.
RECURSO D
A TELEFÔNICA
QUE VISA A REFORMA DA SENTENÇA, SOB ALEGAÇÃO DE
EXACERBAÇÃO DO VALOR DAS
ASTREINTES
.
CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS NO VALOR ALCANÇADO DA MULTA, QUE HAVIA SIDO LIMITADA AO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS (R$ 52.800,00).

COM EFEITO, AS
ASTREINTES
NÃO TÊM O FITO DE REPARAR DANOS OCASIONADOS PELA RECALCITRÂNCIA, MAS SIM O DE COMPELIR O JURISDICIONADO A CUMPRIR A REFERIDA ORDEM DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA. NO CASO VERTENTE, A MULTA SE REVELA ADEQUADA E O TEMPO DECORRIDO FOI MANIFESTAMENTE EXCESSIVO, SENDO IMPRÓPRIO PROFLIGAR PELA EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DAS A
STREINTES
. ARGUMENTOS JÁ RECHAÇADOS EM DECISÃO COLEGIADA ANTERIOR E NA SENTENÇA OBJURGADA. DE TAL ARTE, A FIM DE CONSERVAR O CARÁTER COERCITIVO DA MULTA, MANTÉM-SE O IMPORTE DA CONVERSÃO DA MULTA EM PERDAS E DANOS.

P
OR OUTRO LADO, PROSPERA EM PARTE A IRRESIGNAÇÃO DA RECORRENTE NO QUE TOCA AO TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS SOBRE O MONTANTE DEVIDO A TÍTULO DE PERDAS E DANOS. IMPÕE-SE A OBSERVÂNCIA, NESSE CASO, DA
CORREÇÃO MONETÁRIA
A PARTIR DO ARBITRAMENTO (DECISÃO PROFERIDA EM
17 DE JULHO DE 2023), NA MEDIDA EM QUE SE TRATA DE MERO AJUSTE DESTINADO À RECOMPOSIÇÃO DO VALOR DA MOEDA EM FACE DA INFLAÇÃO RELATIVA A DETERMINADO PERÍODO. POR SUA VEZ, OS
JUROS DE MORA
DEVERÃO INCIDIR SOMENTE A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DO PRESENTE JULGAMENTO, VISTO QUE, ATÉ ENTÃO, NÃO RESTA CONSOLIDADA A MORA DA DEVEDORA, EM RELAÇÃO AO MONTANTE GLOBAL ARBITRADO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE PARA FINS DE DELIMITAR O TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA SOBRE O MONTANTE ARBITRADO DE PERDAS E DANOS, NA FORMA EXPOSTA ACIMA. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)